Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO CAMBIAL. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. IMPROPRIEDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE. ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ.
1. Por força do que dispõe o § 2o do art. 15 da Lei 9.492/1997, o protesto por indicação somente se legitima quando acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.
2. Uma vez impugnado o protesto, cumpriria a parte credora trazer aos autos documento hábil a comprovar a existência de negócio jurídico que supostamente teria embasado a emissão da duplicata anos após encerrada a relação contratual entre os litigantes.
3. Na hipótese em que o protesto se revela indevido, prevalece o entendimento em favor do reconhecimento automático (in re ipsa) de dano sobre a honra objetiva da pessoa jurídica.
4. Observando tratar-se de ente despersonalizado, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, vem se manifestando pela impossibilidade de se reconhecer a legitimidade dos condomínios para pleitear reparação por ofensa a direito da personalidade. Posição desta Relatoria revisitada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.